Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei 9.099/1995) não impede o Juízo de realizar diligências por meio dos sistemas informatizados disponíveis para localizá-lo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL).
2. Na hipótese, a parte autora/recorrente declinou o endereço do réu/recorrido, para citação, o que, entretanto, não foi suficiente para sua localização. Desse modo, tendo a recorrente buscado ativamente o paradeiro do recorrido, bem como diante do fato de que os órgãos públicos não fornecem informações pessoais para terceiros, afigura-se razoável a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para a tentativa de localização do endereço e viabilização da regular citação da parte ré, caso em que, somente após, sendo aquela infrutífera, deve ser extinto o processo.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.